Tribunal: TJDFT
Processo: 0003625-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, o simples fato de o agente possuir arma ou munição de uso permitido, sem autorização ou, em desacordo com determinação legal, mostra-se suficiente para a caracterização da conduta tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo prescindível a demonstração de que a conduta efetivamente exponha outra pessoa em risco.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta: pela ofensividade mínima da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade, pela inexpressividade da lesão jurídica causada e a pela ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
3. Caso concreto em que se constata que o réu possuía, em seu estabelecimento comercial, relevante quantidade de munições (17 cartuchos de calibre 380), recebida de cliente para garantia de pagamento de dívida, o caso não se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, razão pela qual deve ser reconhecida a reprovabilidade da conduta do acusado.
4. Recurso desprovido.